Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESTABELECIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO À VIDA OU À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 23, da Resolução no 557/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”, razão pela qual se mostra relevante a análise do instrumento contratual celebrado entre as partes na hipótese de rescisão unilateral motivada de plano de saúde coletivo, notificada à parte beneficiária.
2. Ausente o risco de dano à vida e à saúde da autora, por inexistência de tratamento médico em curso ou elementos concretos nesse sentido, e não verificada a probabilidade do direito vindicado em pedido de urgência para (a) restabelecimento do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente e (b) deferimento de cirurgia pós-bariátrica, por deficiência de comprovação documental dos fatos e argumentos declinados – p.ex., ausência do instrumento contratual e de comprovante da negativa de cobertura da cirurgia pelo plano de saúde –, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida, nos termos do art. 300, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.